Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715370-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE SILVA VEIGA DE LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E S P A C H O Consoante se extrai das informações prestadas pelos impetrados, bem como em face da manifestação do DISTRITO FEDERAL e do MINISTÉRIO PÚBLICO, os atos apontados como violadores de direito líquido e certo se deram em estrita conformidade à determinação do TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. Assim, faculto à impetrante, caso queira, a emenda à inicial para que proceda a inclusão da autoridade do respectivo órgão de fiscalização no polo passivo da presente impetração. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação do impetrante, retornem os autos para apreciação do pedido do representante do MINISTÉRIO PÚBLICO de reunião dos processos versando sobre a mesma matéria. Intimem-se. Brasília/DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora